Tribunal: TCU
Processo: 028.730/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado do Rio Grande do Sul (Sesi/RS) contra o Acórdão 6.546/2022-1a Câmara, por meio do qual foi apreciada a prestação de contas ordinária da entidade relativa ao exercício de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Serviço Social da Indústria/Departamento Regional do Rio Grande do Sul (Sesi/RS) em face do Acórdão 6546/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi apreciado o processo de contas anuais da entidade relativo ao exercício de 2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, não conhecer do presente recurso de reconsideração, em face da ausência de sucumbência da parte; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.